Tribunal: CARF
Processo: 10880.990052/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.990052/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.655 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
OSG SULAMERICANA DE FERRAMENTAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 29/12/2005
ESTIMATIVA.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
COMPROVAÇÃO.
Deve ser reconhecido o crédito informado em DCOMP de pagamento indevido
ou a maior de estimativa de IRPJ quando o valor apurado da referida
estimativa, inferior, no montante alegado, ao pagamento efetuado, é
comprovado por documentos contábeis e a não utilização do valor pago a
maior no saldo negativo do período é demonstrada na DIPJ correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reconhecer crédito correspondente a pagamento indevido ou
a maior de IRPJ relativo a novembro de 2005 no montante de R$ 15.792,48 e homologar
parcialmente a DCOMP 36565.92991.301106.1.3.04-7010 no limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.990052/2009-01
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.655 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.990052/2009-01

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
21/24) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 03, que não homologou a compensação constante da DCOMP
36565.92991.301106.1.3.04-7010 (folhas 04/08), de crédito correspondente a pagamento
indevido ou a maior no montante de R$ 25.435,10, tendo em vista que os valores do DARF
informado como origem do crédito, de período de apuração 30/11/2005, data de arrecadação
29/12/2005, código de receita 2362 (IRPJ- PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL - ENTIDADES
NÃO FINANCEIRAS - ESTIMATIVA MENSAL) e valor total de R$ 331.487,92, foram
integralmente utilizados para quitação do débito da contribuinte discriminado no DARF, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade (folha 02), a contribuinte alega, em
síntese, que constatou que havia erro no valor do débito de estimativa de IRPJ de novembro de
2005 informado na DCTF, o qual não correspondia ao valor informado na DIPJ 2006, relativa ao
ano-calendário 2005, razão pela qual, após tomar conhecimento do Despacho Decisório em
questão, apresentou DCTF retificadora, corrigindo o valor do referido débito.
No acórdão a quo, a não-homologação foi mantida pelo fato da contribuinte ter
retificado sua DCTF após ter tomado ciência do despacho decisório sem ter trazido aos autos
nenhuma prova material que pudesse justificar o erro ocorrido na declaração original.
Ciência do acórdão DRJ em 24/04/2014 (folha 26). Recurso voluntário
apresentado em 08/05/2014 (folha 27).
A recorrente, às folhas 27/41, em síntese do necessário, solicita apreciação dos
documentos contábeis comprobatórios que apresenta (folhas 61/91), em nome do princípio da
verdade material e, se necessário, a conversão do julgamento em diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
O demonstrativo elaborado pela recorrente, à folha 61, é amparado pelos
documentos contábeis subsequentes, indicados no próprio demonstrativo, e confirmam o valor da
estimativa de IRPJ de novembro de 2005 no montante de R$ 315.695,44.
Não constava do processo, contudo a DIPJ relativa ao período, na qual seria
possível verificar qual montante de estimativa de IRPJ de novembro de 2005 foi utilizado na
apuração do resultado daquele tributo no referido ano-calendário. Tal verificação mostrou-se
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.655 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.990052/2009-01

necessária para que não houvesse dupla utilização do crédito: na compensação de pagamento
indevido ou a maior e na apuração do resultado do ano-calendário.
Com isso, o julgamento foi convertido em diligência determinada pela Resolução
1001-000.144, proferida por esta 1a Turma Extraordinária da Primeira Seção de Julgamento do
CARF em 12 de setembro de 2019, para que fosse anexada aos autos cópia integral da DIPJ
2006, relativa ao ano-calendário 2005, ativa e, se houvesse, da(s) retificada(s).
Em resposta, foram anexados ao processo a DIPJ às folhas 97/142, o extrato
informando tratar-se de DIPJ original ativa à folha 143 e nova cópia da DIPJ anexada pela
contribuinte, às folhas 153/202.
Na referida declaração é possível constatar que o valor da estimativa de IRPJ de
novembro de 2005 utilizada na apuração do saldo negativo do período foi de R$ 315.695,44.
Fica, desta forma, comprovado que o pagamento no montante de R$ 331.487,92, efetuado a
maior, gerou um crédito de R$ 15.792,48 que não foi utilizado no referido saldo negativo.
O crédito em questão, portanto, constitui pagamento indevido ou a maior com
liquidez e certeza conformadas, encontrando-se apto a compensar os débitos confessados na
DCOMP em tela.
Quanto ao pagamento no valor principal de R$ 9.642,62, que a recorrente
demonstra, à folha 59, ter efetuado para extinguir parte dos débitos compensados na DCOMP em
questão, eventual questionamento porventura necessário deverá ser dirigido à Unidade de
Origem.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, para
reconhecer crédito correspondente a pagamento indevido ou a maior de IRPJ relativo a
novembro de 2005 no montante de R$ 15.792,48 e homologar parcialmente a DCOMP
36565.92991.301106.1.3.04-7010 no limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital